Tribunal: TJDFT
Processo: 0745553-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. TEMA 506. STF. RE 635659. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I – Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, sobretudo pela confissão do réu, confirmadas pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, evidenciam que a droga de propriedade do réu se destinava ao comércio ilegal.
IV - A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que as duas condutas podem subsistir de forma concomitante.
V – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 635659, com repercussão geral – Tema 506 –, que trata da descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio, deu provimento ao recurso extraordinário para entender que será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas. Ademais, restou decidido que a quantidade de 40 gramas de maconha é uma medida relativa, que não impedirá a prisão em flagrante se presentes outros elementos que indiquem intuito de mercancia.
VI – No caso dos autos, não preenchidos os requisitos para que se presuma que o réu era tão somente usuário – já que encontrado com 36 (trinta e seis) porções de cocaína e 1 (uma) porção de maconha –, bem como tendo restado robustamente comprovado nos autos a traficância e não o mero uso, não se aplica o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal.
VII – Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu reincidente, o regime adequado é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, Código Penal.
IX - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.
X - Recurso conhecido e desprovido.